Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. ART. 526 DO CPC. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO PRÓPRIA.
I. Prescinde de autuação autônoma requerimento por meio do qual o devedor, na forma do artigo 526 do Código de Processo Civil, oferece em pagamento o valor que entende devido para a satisfação da obrigação prevista no título judicial.
II. Recurso conhecido e provido.